Tribunal: TJES
Processo: 5008338-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008338-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENI SOARES DE GUSMAO e outros (2)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. LIBERAÇÃO PARCIAL DE ALUGUÉIS À VIÚVA MEEIRA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Sebastião Alves da Silva e outros contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, mantendo a remoção da inventariante, mas autorizando a liberação mensal de 50% dos aluguéis à viúva meeira, com previsão de compensação futura, alegando contradição por suposta supressão de instância e omissão quanto ao abatimento de despesas e compensação de valores pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em contradição ao supostamente fixar critérios de operacionalização do repasse da meação, com supressão de instância; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao abatimento das despesas do espólio e à compensação de valores anteriormente percebidos pela meeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição no acórdão, pois o colegiado apenas reconheceu o direito material da viúva meeira à percepção de valores, atribuindo ao juízo de origem a definição da forma de operacionalização dos repasses.

A atribuição ao juízo a quo da execução prática da medida afasta a alegação de supressão de instância.

Não há omissão quanto ao abatimento das despesas do espólio, uma vez que o acórdão condicionou a apuração dos valores à prestação de contas e à análise das despesas pelo juízo de origem.

O julgado também contemplou a compensação dos valores anteriormente recebidos pela meeira, a ser realizada na fase de partilha, após apuração contábil adequada.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição quando o tribunal reconhece direito material e remete ao juízo de origem a definição de sua operacionalização.

3. A apuração de despesas e compensações em inventário deve ocorrer na fase própria, sob condução do juízo competente e mediante prestação de contas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008338-39.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ALVES DA SILVA E OUTROS

EMBARGADO
S
:
GENI SOARES DE GUSMÃO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ALVES DA SILVA E OUTROS

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
GENI SOARES DE GUSMÃO E OUTROS,
mantendo a remoção da agravante do cargo de inventariante, mas autorizando a liberação mensal em seu favor de 50% do valor auferido a título de aluguéis, ressalvada a compensação de eventuais excessos na partilha.

Em suas razões os embargantes alegam a existência de contradição, aduzindo que o colegiado teria incorrido em supressão de instância ao fixar os critérios de operacionalização do repasse da meação sem que o juízo
a quo
houvesse deliberado sobre o tema.

Aponta, ainda, omissão no julgado, sustentando que não foi analisado como se dará o abatimento das despesas de conservação do espólio (IPTU, manutenções, etc.) antes do repasse da meação à ex-inventariante, tampouco detalhada a compensação dos valores recebidos exclusivamente por ela ao longo de 13 anos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O embargante sustenta, inicialmente, haver contradição no acórdão, arguindo que este egrégio Tribunal teria suprimido instância ao fixar os critérios de operacionalização do repasse direto da meação. O argumento, contudo, não se sustenta.

Não há falar em contradição interna no julgado. Em verdade, restou claramente apontado pelo colegiado — especialmente nos debates registrados nas notas taquigráficas — que incumbirá ao julgador
a quo
a operacionalização dos repasses.

Essa circunstância afasta, por si só, a tese de supressão de instância. Basta observar a seguinte passagem do debate:

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):- [...] Então, ao Juiz de primeiro grau definir o formato de repasse mensal a ela, que é devido a ela, não tenho a menor dúvida, mas cabendo ao juiz de primeiro grau [...].

A decisão reconheceu o direito material à meação (o que é incontroverso, sendo a embargada viúva meeira e em consideração à sua idade e caráter alimentar da verba), mas deixou a cargo do juízo do inventário, a partir da prestação de contas do novo inventariante, conduzir a forma e o ajuste desses repasses.

Tampouco assiste razão aos recorrentes quanto à alegada omissão no tocante ao abatimento das despesas do espólio e aos valores pretéritos já percebidos pela meeira.

Não houve omissão acerca das despesas, pois, do extenso debate ocorrido, em inúmeras passagens restou consignado a necessidade de depósito e prestação de contas para posterior apuração das despesas antes do acertamento final da meação, tal como outrora já determinado na origem.

Cito o trecho do meu pronunciamento em sessão que afasta qualquer dúvida:

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY (RELATOR):- [...] O problema é que o juízo apenas àquele tempo diz: Deposite para eu analisar pelo menos o quantum,
até porque tem que comprovar despesas relacionadas ao espólio.

Igualmente, o voto divergente, que inaugurou a concessão parcial dos repasses, lavrado pelo eminente Des. Fabio Clem de Oliveira (e que integrou as razões de decidir da Câmara), foi didático e exauriente quanto ao abatimento de despesas inerentes à administração da herança e à compensação de tudo o que a Sra. Geni já houver recebido a maior. Leia-se:

[...]
após a liquidação entre créditos com eventuais despesas relativas à administração da herança, custas processuais, honorários advocatícios de responsabilidade do espólio e pagamento de impostos pela transmissão da herança, o valor que sobejar sua meação nos aluguéis anteriormente recebidos deverá ser compensado na apuração de sua meação no acervo dos bens partilháveis
, na fase processual de elaboração e homologação da partilha.

Assim, deve ser rechaçada o alegado vício, porquanto também incumbirá ao juízo
a quo
, detentor dos elementos contábeis e fáticos sob o crivo do contraditório no processo de origem, apurar não apenas as despesas correntes, mas os valores efetivamente já percebidos pela embargada ao longo da última década para fins do devido abatimento e compensação no instante próprio da partilha.

O que se observa, portanto, é o mero inconformismo com a determinação de que a viúva meeira não fique alijada de sua fonte de subsistência de plano, o que desafia recurso próprio para as instâncias superiores, não sendo os aclaratórios a via idônea para rediscussão.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)